Tribunal: STF
Processo: ARE 1463025
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ISENÇÃO SOBRE ASCOMPRAS DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO CARBURANTE- AEHC. LEI 10.833/2003, ART. 91 ‘CAPUT’ E PARÁGRAFO ÚNICO. APLICAÇÃO CONDICIONADA À REGULAMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE OUTORGA ISENÇÃO - INTELIGÊNCIA DOARTIGO 111, II, DO CTN. RECURSO IMPROVIDO. I. No caso sob análise trata-se de norma tributária de eficácia condicionada, a qual não pode ser aplicada até que o decreto regulamentador seja editado. 2. Conforme a dicção do artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, nos casos de outorga de isenção a interpretação da legislação tributária deve ser literal, pelo que fica evidente que a r. sentença não merece reparo, tendo em vista necessidade de aplicar literalmente a legislação tributária que veicula isenções. 3. Em caso análogo manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade da implementação da isenção sem que ocorra a edição de decreto regulamentador, pois esta é uma opção legítima do legislador e deve ser observada na sua integralidade. Precedentes: AgRg no Ag 812.115/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2007, DJ 07/02/2008, p. 1; AgRg nos EDcI no Ag 706635/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 28/08/2006, p. 222; REsp 749.340/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/11/2006, DJ 12/09/2007, p. 184. 4. A redução a 0 (zero) das alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de Álcool Etílico Hidratado Carburante - AEHC, somente poderia se dar depois de editado o decreto que estabelecesse as condições requeridas. 5. Recurso improvido” (fl. 7, e-doc. 12).



    Foram opostos embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VII do art. 84 e o inc. VI do art. 170 da Constituição.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se que “o direito à redução, a zero, da alíquota do PIS e da Cofins incidentes sobre as operações de distribuição de álcool etílico hidratado combustível, isto, por força do disposto no artigo 91, da Lei 10.833/2003” (fl. 7, e-doc. 20).



    Sustenta que “o parágrafo único do artigo 91 da Lei nº 10.833/2003 teria condicionado tal beneficio à edição de decreto pelo Poder Executivo, decreto este que, passados mais de 10 (dez) anos do início de vigência da referida norma redutora, ainda não foi editado pelo Poder Executivo” (fl. 8, e-doc. 20).



    Argumenta que, “no entender da recorrida e do v. acórdão, o dispositivo do artigo 91 da Lei n. 10.833/2003 seria uma norma de eficácia contida, dependente de regulamentação e que, por isso, ficaria ao irrestrito interesse e conveniência do Poder Executivo a sua regulamentação, pouco importando se essa demora estaria ou não violando princípios constitucionais, como da razoabilidade, isonomia e defesa do meio ambiente. Contudo, tal decisão viola preceitos constitucionais, como o princípio da isonomia e da ordem econômica, além de afrontar o disposto no artigo 85, VII, da CF, que considera crime de responsabilidade da Presidência da República o desrespeito às leis!!” (fl. 8, e-doc. 20).



    Assevera que “o disposto no caput do artigo 91 da Lei 10.833/03 pode ser aplicado de forma direta, favorecendo a recorrente e concedendo-lhe a redução, a zero, da alíquota de contribuição do PIS e COFINS incidente sobre o faturamento bruto decorrente da venda de etanol, não podendo tal direito à redução ser retardado e impedido por conta da inércia do Poder Executivo em editar o decreto que lhe compete” (fl. 15, e-doc. 20).



    Pede a “revisão da decisão recorrida, com o fim de ver atendido efetivamente o direito da recorrente à justa tributação, adequada aos princípios constitucionais que a regem” (fl. 15, e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26).



    4. No agravo, a agravante argumenta que “interpôs os competentes e tempestivos Embargos de Declaração e neles, reiterou a necessidade de manifestação acerca da ofensa aos artigos 85, VII, e 170, VI, da Constituição Federal!! Ao assim fazê-lo, cumpriu de forma adequada o requisito do prequestionamento, conforme se vê do enunciado da Súmula 386, do Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 29). 



    Pede “seja recebido, conhecido e provido o presente Agravo e, consequentemente, conhecido o recurso extraordinário para efeito de julgar totalmente procedente a ação” (fl. 18, e-doc. 29). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie em exame, a agravante foi intimada do acórdão recorrido em 10.4.2015 (e-doc. 17), quando exigível a demonstração formal da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário.



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (…) § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso,” ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019.



    A agravante limitou-se a mencionar, de forma genérica, que “a discussão em tela não se refere apenas ao direito subjetivo da recorrente, mas sim, de todo um importantíssimo setor econômico nacional que é o setor de distribuição de álcool combustível. A questão posta à apreciação do Egrégio Supremo Tribunal Federal ultrapassa os limites subjetivos da recorrente, na medida em que o regramento local discutido em face da Constituição Federal atinge todas as empresas distribuidoras de combustíveis, deixando evidenciado que se discutem, nos autos, relevantes questões do ponto de vista econômico e jurídico” (fl. 7, e-doc. 20).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus da recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, a agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É ônus do recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da Constituição e no art. 1.035 do CPC. II - Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.875-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.230-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019)



    7. A alegação de contrariedade ao inc. VII do art. 85 e ao inc. VI do art. 170 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018). 



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão da agravante não prosperaria. 



    8. O Tribunal de origem assentou:



    “O cerne da questão reside em perscrutar a possibilidade de aplicar o disposto no caput do artigo 91 da Lei nº 10.833/03, sem que o Poder Executivo regulamente a matéria por meio de decreto. (…) 



    No caso sob análise trata-se de norma tributária de eficácia condicionada, a qual não pode ser aplicada até que o decreto regulamentador seja editado. É cediço que conforme a dicção do artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, nos casos de outorga de isenção a interpretação da legislação tributária deve ser literal. Assim, fica evidente que a r. sentença não merece reparo, tendo em vista necessidade de aplicar literalmente a legislação tributária que veicula isenções. Ademais, não cabe ao magistrado substituir-se ao Poder Executivo no desempenho de suas funções, sob pena de afronta à Constituição Federal que estabelece a tripartição dos Poderes e indevida invasão de competência. 



    Em caso análogo manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade da implementação da isenção sem que ocorra a edição de decreto regulamentador, pois esta é uma opção legítima do legislador e deve ser observada na sua integralidade, ‘in verbis’: (…).



    Destarte, nenhum dos argumentos trazidos pela apelante é servível para infirmar a r. sentença, pelo que a mantenho por seus próprios fundamentos jurídicos, à vista de apelo manifestamente improcedente. Ante o exposto, nego provimento à apelação” (e-doc. 12).



    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional e Lei n. 10.833/03). Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.10.13). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 551.336/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.12.12). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ISENÇÃO. RECEITAS ORIUNDAS DAS VENDAS DE MERCADORAIS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES DA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A isenção de PIS e COFINS nas receitas oriundas das vendas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus é matéria que impõe ao E. STF o exame da legislação infraconstitucional. Por isso que eventual ofensa à Constituição somente ocorreria de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do recurso extraordinário. 2. Precedentes no mesmo sentido: RE n. 539590-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 26.4.2011; RE n. 456336-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 8.11.2010, inter plures. 3. Agravo regimental desprovido” (RE n. 612.537-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.6.2011)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO À ISENÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 741.723-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.4.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora